Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709024-19.2022.8.07.0018 APELANTE: THOMAZ RABELLO CHAGAS, TIBURTINO LOPES DA COSTA FILHO, TINOCO ROMEIRO DA SILVA, TINTINA FLORENCA DE JESUS, TOMAZ LUIZ RIBEIRO NETO, TONAIR DE MELO BARBOSA, TONIEL TARGINO GOMES, UATFA MARIA DE CARVALHO VERAS, UBIRACI DA SILVA SALGADO, TOMAZIA XAVIER DE MIRANDA, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente processo estava incluído na 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (26/10 a 07/11) e o Sindicato-exequente apresentou objeção ao julgamento virtual (id. 40324967). Exclua-se o processo da pauta virtual. No entanto, antes de incluir o processo em pauta presencial por videoconferência, ao Sindicato-exequente para manifestar-se, em 5 dias, sobre a petição apresentada pela credora Uatfa Maria de Carvalho Veras (id. 40115655). Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora